Tribunal: TJPA
Processo: 0802447-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802447-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ILEGALIDADE. SÚMULA 323 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Jupiter TI 1 Serviços de Informática Ltda., deferiu liminar para determinar: (i) a liberação imediata de mercadorias apreendidas no Posto Fiscal Brejo Grande do Araguaia (UECMT Jarbas Passarinho), e (ii) a abstenção de adoção de medidas coercitivas para exigir o pagamento do crédito tributário objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD. A decisão agravada fundamentou-se na vedação à apreensão de mercadorias como meio de coerção ao pagamento de tributos. O Estado sustentou a legalidade da autuação fiscal, defendeu a exigibilidade do diferencial de alíquotas e alegou a ausência dos requisitos para concessão da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que, em sede de liminar, determinou a liberação de mercadorias apreendidas e a abstenção de medidas coercitivas voltadas à cobrança de crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão de mercadorias como forma de coagir o contribuinte ao pagamento de tributo é medida vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme expressamente enunciado na Súmula 323.

4.

O Fisco possui meios legais próprios para a cobrança de crédito tributário, não sendo admissível a retenção de bens como instrumento de coerção indireta, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito de propriedade.

5.

A decisão de primeiro grau está alinhada à jurisprudência do STJ e STF, segundo a qual, mesmo havendo indícios de inadimplemento tributário, a liberação das mercadorias deve ser concedida, não se exigindo prévia quitação do débito como condição para tanto.

6.

O ato da autoridade administrativa que impede a circulação de bens como forma de cobrança fiscal configura abuso de poder e extrapolação da função fiscalizatória, razão pela qual se mostra legítima a concessão da liminar no mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilegítima a apreensão ou retenção de mercadorias pelo Fisco como meio coercitivo para o pagamento de tributos, conforme estabelecido na Súmula 323 do STF.

2.

A concessão de liminar em mandado de segurança é cabível para assegurar a liberação de mercadorias apreendidas quando ausente respaldo legal para a medida administrativa.

3.

A Fazenda Pública deve valer-se dos meios legais próprios para a cobrança de créditos tributários, não podendo impor restrições arbitrárias ao exercício do direito de propriedade ou à livre circulação de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos II, XXII e LIV; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 323; STJ, AgInt no REsp 1641686/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2017; STJ, REsp 1333613/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 15/08/2013.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e negar-lhe
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
(Proc. nº 0801259-12.2024.8.14.0124) impetrado por
Jupiter TI 1 Serviços de Informática Ltda
em face de ato coator praticado pelo
Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará e/ou Coordenador Executivo de Controle de Mercadorias em Trânsito - CECOMT.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar para determinar:

1. A liberação imediata das mercadorias apreendidas no Posto Fiscal Brejo Grande do Araguaia (UECMT Jarbas Passarinho), condicionada, caso necessário, à apresentação da documentação que já instrui a inicial.

2.
NOTIFIQUE-SE
as autoridades coatoras para que se abstenham de adotar medidas coercitivas análogas para exigir o pagamento do crédito tributário objeto do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), e para que os impetrados para, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações cabíveis (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009).

(...)”

Nas razões recursais (Num. 24792675 - Pág. 1/13),
o patrono do ora agravante narrou que, na origem, se trata de Mandado de Segurança impetrado pela empresa agravada, objetivando que fosse liberada as mercadorias descritas a partir do Termo de Apreensão e Depósito nº 562024390000549.

Salientou que a agravada, no referido
writ
, aduziu que a apreensão das mercadorias foi ilegal.

Esclareceu que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Sustentou a legalidade da autuação fiscal lavrada em desfavor da empresa agravada.

Aduziu que o diferencial de alíquotas, no caso em voga, é devido pela parte autora, nos termos da Constituição Federal, da legislação complementar, da legislação ordinária e do regulamento do ICMS, além da modulação dos efeitos pelo STF, pelo que deve ser julgada improcedente qualquer tentativa de anulação dos créditos tributários, ainda que de forma parcial, cujo AINF foi regularmente lavrado e a CDA regularmente constituída.

Arguiu, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da liminar deferida.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Através da decisão de ID 24875491 - Pág. 1/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente agravo, apesar de ter sido devidamente intimada, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 26055338 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Jupiter TI 1 Serviços de Informática Ltda em face de ato coator praticado pelo Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará e/ou Coordenador Executivo de Controle de Mercadorias em Trânsito – CECOMT, deferiu pedido de liminar, determina a liberação imediata das mercadorias da empresa agravada apreendidas no Posto Fiscal Brejo Grande do Araguaia (UECMT Jarbas Passarinho e que as autoridades coatoras se abstivessem de adotar medidas coercitivas análogas para exigir o pagamento do crédito tributário objeto do Termo de Apreensão e Depósito (TAD).

Ressalto, inicialmente, que
a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, que diverge com o entendimento fixado na jurisprudência pátria.

O enunciado da Súmula 323 do colendo Supremo Tribunal Federal, elucida bem essa questão, senão vejamos:

“Súmula 323 STF:
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”

Saliento, ainda, que não obstante seja dever funcional do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de mercadorias e se houve o recolhimento do aludido imposto estadual, atribuição inerente ao poder de polícia tributária, por outro lado, não lhe cabe apreender ou reter tais bens, se já coletado os dados necessários à verificação de eventual ilícito tributário ou penal.

A retenção da mercadoria, em prejuízo ao exercício de direitos inerentes ao domínio, incide em ilicitude, violando, simultaneamente, o princípio do devido processo legal, sobretudo se o ato é praticado como meio de compelir ao pagamento de tributo e/ou multa.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.

AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA IMPOR PAGAMENTO DE TRIBUTO.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 323 DO STF.
1. Cuida-se na origem de

mandado de segurança impetrado com a finalidade de reconhecer a ilegalidade da retenção de mercadorias para

fins

de

pagamento

de

tributos,

de modo que, a despeito da citação

do

acórdão

recorrido relativamente à informação levantada pela

impetrante

no

sentido

de

que

seria detentora de imunidade tributária, referida imunidade não diz respeito ao pedido formulado pela impetrante, no qual não se discutiu o crédito tributário em si, mas

tão somente a liberação das mercadorias. Assim, não é possível, nos termos da Súmula nº 323

do

STF,

proceder

a retenção das mercadorias

com o fim de exigir o pagamento de tributos, cabendo ao Fisco

pleitear o crédito tributário que entender devido através dos meios legais e adequados para esse fim.
2. Omissis. (AgInt no REsp 1641686/CE; Segunda Turma; Min. Mauro Cambell Marques; j. 10/10/2017; p. DJe 17/10/2017)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE IMPORTACÃO - QUESTIONAMENTO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA - LIBERAÇÃO DA MERCADORIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA - ILEGITIMIDADE - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 323 DO STF. 1
. O Fisco não pode utilizar-se da retenção de mercadoria importada como forma de impor o recebimento da diferença de tributo ou exigir caução para liberar a mercadoria. Aplicação analógica da Súmula 323 do STF.
2. Recurso especial provido. (REsp: 1333613⁄RS; Segunda Turma; Relator: Ministra Eliana Calmon; j. 15/08/2013; p. DJe 22/08/2013
)”

Ademais, é importante ressaltar que a Fazenda Pública dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens, tais como, ingressar com a pertinente ação de cobrança em face do contribuinte inadimplente.

Por conseguinte, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, posto que preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar em favor da empresa agravada.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém,
25
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/10/2025